Tribunal: STF
Processo: ARE 1446091
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 29, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO POR MOTIVO DE FALSIDADE PROCESSUAL, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ESTELIONATO E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DÉBITO CONCERNENTE A MULTAS POR INFRAÇÕES À CONVENÇÃO E AO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO DE QUANTIA REFERENTE AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. “ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO” QUE SÓ PODE SER OBTIDA MEDIANTE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A ESSE FIM. AÇÃO RESCISÓRIA. MEIO ADEQUADO PARA VEICULAR A PRETENSÃO. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE PROVAS FALSAS NEM DE ESTELIONATO NO BOJO DA AÇÃO DE COBRANÇA ANTES DA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE E NÃO DO RECORRIDO RECONHECIDA PELO JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E POR ESTA CÂMARA NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0049408- 28.2018.8.19.0000. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO ANULATÓRIA QUE SE MANTÉM. Cobrança de débito condominial em fase de cumprimento de sentença. Multas por infração da convenção e do regulamento interno do condomínio. Porta do apartamento em desacordo com o padrão. Escaninho de correspondência mantido aberto permanentemente e, após, arrebentado. Desperdício de água que esvaziou a cisterna e a caixa d’água por três dias em fevereiro de 2012. Ressarcimento da quantia gasta com água. Pretensão de anulação de ação de execução. Cumprimento de sentença. Coisa julgada. Necessidade de desconstituição do título judicial. Ação anulatória que não se presta a essa finalidade, sendo a ação rescisória, com prazo de dois anos, o meio adequado para tal. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a utilização de documento falso nem o estelionato no trâmite do processo no qual se formou o título judicial que, em verdade, pretende ver anulado. Parte que não demonstrou óbice à utilização dos meios de defesa e dos meios de prova previstos no ordenamento jurídico. Agravo de instrumento nº 0049408-28.2018.8.19.0000, julgado por este Colegiado que manteve a pena por litigância de má-fé do apelante e não da parte contrária. Desprovimento do presente recurso de apelação, com o consequente prosseguimento do cumprimento da sentença prolatada nos autos do processo nº 0348993-08.2014.8.19.0001. Imposição de multa por litigância de má-fé. Recurso interposto após a vigência do atual CPC. Incidência de honorários recursais. Conhecimento e desprovimento do recurso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 34 e eDOC 41).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III, art. 5º, caput, incisos X, XXXV, XXXVI, LIV, LV e art. 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 43, p. 6):



    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei 11.418, de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o art. 543-B, no Código de Processo Civil, atual art. 1.035 do NCPC, a Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos, a violação do art. 1º, III, artigo 5º caput e incisos X, XXXV, XXXVI, LIV, LV, art. 93, IX, da Constituição Federal/88 e dos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, do devido processo legal, da isonomia ou igualdade perante a lei, da Segurança Jurídica, da imutabilidade da Coisa Julgada, da fundamentação das decisões judiciais, ultrapassam os interesses subjetivos do processo, sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Uma causa é provida de repercussão geral, quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixa de afetar apenas as partes do processo, mas passa também a atingir uma gama de pessoas fora dele, despertando o interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Uma causa possui relevância política, econômica, jurídica e social, quando a decisão judicial aborda temas capaz de despertar o interesse da população e os seus anseios, como é o caso da fundamentação das decisões judiciais, o respeito à Coisa Julgada, ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ao princípio do não cerceio do direito de defesa e do contraditório, o direito ao devido processo legal, a igualdade perante a lei, direito amparados e assegurados na Constituição Federal. 



    Evidente que a divergência na interpretação da norma Constitucional, a ausência de fundamentação válida das decisões judiciais ou em desacordo com o estabelecido nas normas e garantias constitucionais, o tratamento desigual perante a lei e as divergências na interpretação das normas legais, a violação dos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal pelo Estado-Juiz poderá ocasionar desordem e caos no ordenamento jurídico e insegurança jurídica, sendo que entender diferente do exposto, irá ocasionar Insegurança Jurídica no Estado Democrático de Direitos, dano impossível de ser reparado. 



    No presente caso, entende a parte autora, recorrente, tem-se que a matéria envolve a violação do artigo 1º, III, do artigo 5º caput e incisos X, XXXV, XXXVI, LIV, LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal/88, garantias constitucionais e asseguradas em cláusulas pétreas, é de repercussão geral. 



    Portanto, preenchidos o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do CPC.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a a incidência à espécie das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos recursos paradigmas vinculados aos Temas 339, 655, 657, 880 e 866 (eDOC 61).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha incluído fundamentação específica para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente